Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Ao compulsar os autos, observa-se que a sentença recorrida foi publicada em 05/06/2020, e os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, por intempestividade. Inobstante, a apelação foi interposta somente em 1o/07/2020. Concedo, pois, o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o Apelante manifestar-se sobre a tempestividade de seu recurso de apelação. Após, conclusos. Brasília, 7 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator